Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. BENS PARTICULARES OU SUBRROGADOS EM SEU LUGAR. EXCLUSÃO APENAS DO VALOR DO TERRENOS ADQUIRIDO NESSA SITUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que inexistiu a publicação do despacho de especificação de provas, tendo em vista o esclarecimento pela Serventia de origem a respeito da regular publicação no DJe.
2. Em relação ao regime de bens aplicado à união estável, o artigo 1.725 do Código Civil, prevê: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Nessa linha, a partilha de bens deve ser analisada sob a ótica do art. 1.658 e seguintes do Código Civil.
3. A partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para amealhar o patrimônio, daí porque não se exige prova do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.
4. Entende-se por particulares os bens adquiridos anteriormente à união conjugal. Já a sub-rogação é entendida como sendo a substituição do bem particular por outra coisa, cabendo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de provar tal ocorrência, sob pena de haver a meação do bem, uma vez que presumível que a aquisição ocorreu na constância da união.
5. No caso, em relação ao imóvel, foi construída em terreno de propriedade de terceiro (genitor do ora apelante), incidindo-se, portanto, o inciso I do art. 1.659 do Código Civil, ressalvando-se, contudo, o valor da casa construída pelo casal, na constância da união, que deve ser partilhado igualitariamente (art.1660 CC).
6. A pretensão de partilha das supostas dívidas não se sustenta, pois além de haverem sido liquidadas, não se verifica que as mesmas tenham sido adquiridas ou agregadas ao patrimônio do casal.
7. Preliminar afastada. Recurso de apelação parcialmente provido.